Tribunal: TJES
Processo: 5008554-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008554-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIKAEL REIS DO CARMO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mikael Reis do Carmo, preso preventivamente desde 01/06/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), nos autos da ação penal nº 0000055-57.2025.8.08.0007, contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES.

2
.

Consta dos autos que o paciente foi abordado pela polícia no bairro Vila Kennedy, em Baixo Guandu/ES, portando porção significativa de substância semelhante à maconha, além de celular, e admitiu estar levando o entorpecente a terceiro não identificado. Em buscas em sua residência, autorizadas pela genitora, foram localizados mais entorpecentes, dinheiro fracionado, balança de precisão e materiais típicos do tráfico, estando parte da droga sob o colchão do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva;

(ii) estabelecer se o histórico pretérito do paciente, isoladamente, pode justificar a segregação cautelar;

(iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente permitem a revogação da prisão preventiva; e

(iv) verificar se são suficientes medidas cautelares diversas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra amparo em provas concretas da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão de entorpecentes, laudos preliminares da substância, registros audiovisuais da diligência policial e autorização da genitora para ingresso no imóvel.

5.

A confissão espontânea do paciente, admitindo que fracionava e comercializava maconha como única fonte de renda, aliada às apreensões realizadas, evidencia indícios suficientes de autoria e fundamenta a necessidade de segregação cautelar.

6
.

Os relatos policiais confirmam a abordagem ao paciente, a apreensão da droga e a existência de materiais típicos do tráfico em sua residência, reforçando a idoneidade da custódia cautelar.

7.

O histórico de atos infracionais pretéritos do paciente, também por tráfico de drogas, constitui elemento concreto que demonstra risco de reiteração delitiva, sendo fundamento legítimo para manutenção da prisão preventiva.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e menoridade relativa, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

9
.

Medidas cautelares diversas não se revelam adequadas no caso concreto diante da gravidade da conduta, da quantidade de droga apreendida e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

10.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008554-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIKAEL REIS DO CARMO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES
Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MIKAEL REIS DO CARMO
, preso preventivamente desde 01/06/2025, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput da Lei 11.343/06), nos autos da ação penal nº 0000055-57.2025.8.08.0007, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES.

Sobre os fatos,
colhe-se da denúncia que, no dia 31 de maio de 2025,
policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no
bairro Vila Kennedy, município de Baixo Guandu/ES, quando avistaram o paciente, que ao perceber a presença dos agentes, rapidamente ocultou no bolso de sua calça algo que levava em uma das mãos.

Em razão disso, os policias o abordaram, procedendo busca pessoal, oportunidade em que foram apreendidos um pedaço grande de substância análoga a maconha, embalada e pronta para comercialização, além de um aparelho celular.

Ao ser indagado, o denunciado teria informado que estaria levando a substância para um indivíduo (o qual não forneceu detalhes) que o aguardava no Parque da Lagoa.

Narra ainda, que em razão de denúncias anônimas prévias sobre tráfico de drogas na residência do paciente, os militares, com autorização de sua genitora, ingressaram no imóvel, onde encontraram 6 (seis) buchas de maconha, 7 (sete) pedaços de maconha (pesando aproximadamente 7 (sete) gramas cada, R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais) em dinheiro fracionado, balança de precisão, diversas embalagens usados para acondicionamento de drogas e um cartão bancário em nome do paciente, estando, parte das drogas sob o seu colchão.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de
ausência de fundamentação concreta
na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e
que
o histórico pretérito do paciente
não poderia, isoladamente, justificar a medida extrema.

Alega ainda
que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, requerendo a substituição da prisão por
medidas cautelares diversas
.

No entanto, e
m análise aos autos,
verifico que a decisão combatida encontra-se devidamente amparada na
materialidade delitiva,
evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº 58200237, auto de apreensão dos entorpecentes, laudos de constatação provisória da substância entorpecente, bem como pelos registros audiovisuais da diligência policial e pela autorização formal da genitora para ingresso no imóvel (todos Id. 14370130).

Nesse contexto, restaram demonstrados também
indícios de autoria
, não apenas pela apreensão da droga na posse direta do paciente e na residência a ele vinculada, mas também em sua
confissão espontânea
, reconhecendo que fracionava e comercializava a maconha, sendo essa sua única fonte de renda.

Outrossim, em depoimento, os policiais militares
Renato Calixto Arreco
e
Gustavo Victa Lucas

relataram que abordaram o réu (conhecido por envolvimento com o tráfico), encontrando consigo porções de maconha prontas para venda e, que, com autorização da genitora, localizaram em sua residência mais drogas, dinheiro fracionado e apetrechos típicos do tráfico.

Além disso, diferentemente do que alega a defesa, o fato do paciente possuir histórico de atos infracionais pretéritos, igualmente por tráfico de entorpecentes, constitui fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar, a fim de evitar o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
é idônea a decretação da prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva
, extraído da existência de maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou ações penais em curso (AgRg no HC n. 759.478/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/8/2022). 2. No caso em exame, ainda que o agravante tenha sido apreendido com reduzida quantidade de entorpecentes, ostenta antecedentes criminais por delitos graves - tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça -, além de ter obtido alvará de soltura em 24/1/2024, vindo a ser novamente preso em flagrante em 28/2/2025. Tais elementos revelam efetivo risco à ordem social, justificando a manutenção da custódia cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública. 3. Considerada a reiteração delitiva que recomenda a manutenção da custódia ante tempus, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental improvido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 1.002.703/ES,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 1/7/2025
, DJEN de 7/7/2025.)

Por oportuno, ressalto ainda, que, embora o paciente seja primário, possua bons antecedentes e tenha menos de 21 (vinte e um) anos de idade, tais
condições pessoais,
por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes circunstâncias que indiquem risco à ordem pública.

Do mesmo modo, no que tange à possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tenho que, diante de dados objetivos que demonstram a elevada reprovabilidade da conduta do paciente, e o risco de reiteração delitiva, tais medidas se
mostram insuficientes, sendo
a prisão preventiva medida adequada e indispensável.

Por fim, em consulta ao sistema Pje-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 08/06/2025, o acusado apresentou defesa prévia em 08/07/2025, estando o feito aguardando manifestação do Ministério Público.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14456041),
DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para denegar a ordem almejada.